Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716124-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO SANTOS BARROS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS, JUCIMAR DE LIMA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO BRUNO SANTOS BARROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS e JUCIMAR DE LIMA SANTANA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando “a suspensão dos efeitos das procurações referentes ao veículo marca/modelo VW VOLKS/SAVEIRO 1.6 MI, cor Prata, ano de fabricação 2010/2011, Placa JIQ1E27, Renavam 000228334888, em nome do autor nos cartórios do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal e do substabelecimento no 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama”, bem como a efetivação de busca e apreensão nos domicílios dos réus com a reintegração do veículo na posse do autor. Em suas razões recursais (ID 58267227), o autor afirma, em síntese, que comprou o veículo especificado nos autos mediante financiamento comunicado ao órgão de trânsito competente, mas que, não realizada a vistoria, a titularidade do bem permaneceu registrada em nome do anterior proprietário. Informa que contratou advogado, ora réu agravado, para ajuizar ação revisional das parcelas do referido financiamento, outorgando-lhe procuração com poderes sobre o veículo como forma de pagamento dos serviços advocatícios, além de entregar-lhe o bem enquanto aguardasse a prestação dos serviços avençados. Contudo, quebrada a confiança entre os contratantes, buscou reaver a posse do veículo e revogar a procuração, ocasião em que foi surpreendido não apenas com o caráter irrevogável e irretratável da outorga conferida, mas sobretudo com o substabelecimento da procuração ao também réu agravado, JUCIMAR DE LIMA SANTANA, denotando a existência de transação de compra/venda do veículo por valor muito abaixo de mercado e sem a participação da instituição financeira financiadora. Aduz ainda o inadimplemento das parcelas do financiamento que vem lhe ocasionando transtornos pela cobrança. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “a) determinar a suspensão dos efeitos das procurações referentes ao veículo marca/modelo VW VOLKS/SAVEIRO 1.6 MI, cor Prata, ano de fabricação 2010/2011, Placa JIQ1E27, Renavam 000228334888, em nome do autor nos cartórios do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal e do substabelecimento no 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama; e b) determinar a busca e apreensão nos domicílios dos réus e a reintegração na posse do autor, com objetivo de evitar novas alienações fraudulentas”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto à suficiência de probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: “Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada. Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora. Isto porque o requerente narra que contratou o primeiro requerido para ajuizar demanda judicial com o objetivo de diminuir as parcelas do financiamento do veículo em questão, ficando acordado entre as partes que, caso o valor do financiamento continuasse, o veículo seria repassado para aquele réu como forma de pagamento pelos serviços advocatícios. Contudo, o demandante não apresentou o respectivo contrato, de forma que não é possível presumir a alegada fraude, sendo certo que os fatos descritos na exordial demandam ampla dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório. Além disso, não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo à autora. Isto porque, como reconhecido pelo próprio autor, o esbulho teria ocorrido no dia 28/03/2023, ao passo que a presente ação somente fora ajuizada no dia 13/03/2024. Outrossim, a resposta da pesquisa RENAJUD informa que o veículo está registrado em nome de terceiro alheio ao feito desde junho de 2023, dessumindo-se daí que a medida é inócua e de nenhuma utilidade prática, porquanto é certo que o veículo não será encontrado em poder dos réus. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Corroborando o juízo de origem, impõe reconhecer que os elementos até então carreados aos autos não conduzem à suficiente probabilidade do direito alegado para fins de concessão da medida inaudita altera pars. Sobressai a procuração outorgada ao réu agravado JOSÉ AUGUSTO DIAS DE MEDEIROS conferindo plenos poderes sobre o veículo especificado no feito. Referido instrumento salienta em negrito os específicos poderes de “vender, ceder, transferir”, ressalta em caixa alta o poder de “SUBSTABELECER” e destaca em caixa alta negritada o “CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS”, sem trazer qualquer ressalva ou registro que vinculasse o mandato et extra ao indigitado contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (ID189731250 do processo referência). No caso, a inicial não foi instruída com o apontado contrato de serviços advocatícios que evidenciasse o propósito da procuração outorgada. Por sua vez, os demais elementos de convicção juntados ao feito (contrato de financiamento do veículo, registros de conversas via whatsapp, substabelecimento da procuração et extra, inquérito policial – estelionato, renajud) não se prestam prima facie a formar razoável convicção quanto ao alegado embuste supostamente articulado pelos Agravados (IDs 189731252, 189731251, 189731249, 189731248, 189731247, 189728675, 189728669 e 192773307 do processo referência). No particular, entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação da fraude alegada reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela, a princípio, bem ponderado o decisum que indeferiu a tutela de urgência. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida liminar postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator